Tribunal: TJSP
Processo: 2153570-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento, quanto a eventual exercício de alegado direito real de habitação das recorrentes. Autos de inventário seguem o rito da normalidade e a decisão proferida pelo juízo na origem acompanha orientação do Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS DE INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento, quanto a eventual exercício de alegado direito real de habitação das recorrentes. Autos de inventário seguem o rito da normalidade e a decisão proferida pelo juízo na origem acompanha orientação do Superior Tribunal de Justiça - STJ, e tal entendimento é o que prevalece nesta A. Corte de Justiça do Estado de São Paulo. Sem impugnação para o reexame da decisão atacada, perseguido pelas agravantes, que será objeto do recurso já por elas interposto, ou seja, o agravo de instrumento. Decisão atacada mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2153570-74.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes INÊS BATISTA DOS SANTOS e VITÓRIA BATISTA SANTOS
SILVA, são agravados SILVIA BATISTA SILVA RODRIGUES, RUI BATISTA
SILVA (INVENTARIANTE), JULIO BATISTA SILVA e SILVIO BATISTA
SILVA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2153570-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24105 - spb
2
Voto no 24105
Agravo Interno no 2153570-74.2020.8.26.0000/50001
Agravo de Instrumento no 2153570-74.2020.8.26.0000
Autos na origem no 1078923-58.2016.8.26.0100
Comarca de origem: São Paulo/Foro Central Cível 4a Vara
de Família e das Sucessões
Juiz de Direito: Dr. Leonardo Aigner Ribeiro
Agravantes:
INÊS
BATISTA
DOS
SANTOS
e
VITÓRIA
BATISTA SANTOS SILVA
Agravada: 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo
Interessados: espólio de Silvio Batista Silva, na pessoa de
seu inventariante Rui Batista Silva, Silvia Batista Silva
Rodrigues e Julio Batista Silva
spb
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTOS DE INVENTÁRIO. Inconformismo com a decisão
que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo no recurso
de agravo de instrumento, quanto a eventual exercício de
alegado direito real de habitação das recorrentes. Autos de
inventário seguem o rito da normalidade e a decisão
proferida pelo juízo na origem acompanha orientação do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, e tal entendimento é o
que prevalece nesta A. Corte de Justiça do Estado de São
Paulo. Sem impugnação para o reexame da decisão atacada,
perseguido pelas agravantes, que será objeto do recurso já
por elas interposto, ou seja, o agravo de instrumento.
Decisão atacada mantida. Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de agravo interno
interposto por Inês Batista dos Santos e Vitória Batista Santos
Silva, por se voltarem contra a decisão monocrática de minha
relatoria, na qual foi indeferido o pedido de atribuição do efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2153570-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24105 - spb
3
suspensivo, pleiteado nos autos do recurso de agravo de
instrumento, por elas interposto, em face de decisão proferida nos
autos de inventário dos bens deixados por falecimento de Silvio
Batista Silva, que indeferiu o pedido de direito real de habitação
(págs. 01/03 destes autos, e 118/119, dos autos de agravo de
instrumento).

As
agravantes,
usando
os
mesmos
fundamentos do recurso de agravo de instrumento, em fase de
elaboração de voto e julgamento, e os embargos opostos, os quais
já foram rejeitados, buscam a reforma da decisão proferida pelo
juízo nos autos de inventário (fls. 03).

Silvia Batista Silva Rodrigues e Julio Batista
Silva ofertaram contrarrazões ao recurso de agravo interno,
pugnando pelo seu improvimento e aplicação de pena de litigância
de má-fé das recorrentes (fls. 50/60).

Não
consta
dos
autos
oposição
ao
julgamento virtual.

É o relatório.

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso interposto (cabimento, legitimidade,
interesse, tempestividade na interposição, regularidade formal e
inexistência de fatos impeditivo ou extintivo), conheço do recurso.
Se insurgem as agravantes com a decisão
proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento, que
indeferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivo à decisão
proferida nos autos de inventário dos bens deixados por
falecimento de Silvio Batista Silva, que indeferiu-lhes o direito real
de habitação.
E neste passo, o recurso não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2153570-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24105 - spb
4
provimento.
Conforme deixei consignado no despacho
hostilizado, os autos de inventário segue o rito da normalidade e a
decisão proferida pelo juízo na origem acompanha orientação do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, e tal entendimento é o que
prevalece nesta A. Corte de Justiça do Estado de São Paulo.
E
o
reexame
da
decisão
atacada,
perseguido pelas agravantes será objeto do recurso já por elas
interposto, ou seja, o agravo de instrumento.
Anoto às recorrentes que o indeferimento
de efeitos suspensivo no recurso se cuida de decisão interlocutória,
que apreciou o pedido liminar, sem o julgamento pela Turma
Julgadora desta A. Câmara de Direito Privado, o qual poderá
ratificar ou não a decisão liminar, ora hostilizada.
E, ainda, como já dito alhures, o agravo de
instrumento não é dotado de efeito suspensivo, e apenas a
ocorrência de situações excepcionais podem permitir que este
Julgador os conceda, e isso se ficar demonstrado dano irreparável
ou de difícil reparação, e se convencido da grande probabilidade de
probabilidade ao recurso.

E,
mais
ainda,
para
justificar
a
impossibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, o
pedido de direito real de habitação é concedido ante a inexistência
de condomínio com herdeiros não sanguíneos da primeira
agravante/viúva do autor da herança, bem como a inexistência de
outro imóvel inventariado, o que não é o caso dos autos.
Por fim, a oposição de embargos de
declaração e posteriormente deste recurso, apenas e tão somente,
além de não trazerem nenhum fato novo, atrasam o andamento do
recurso original interposto, que se não fosse o julgamento destes
recursos, poderia já estar julgado, apresentando a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2153570-74.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 24105 - spb
5
jurisdicional perseguida pelas recorrentes.
Voltando os olhos para o caso devolvido à
esta A. Corte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo nos autos do recurso de agravo de
instrumento.
Do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de agravo interno.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)